Tribunal: TJPA
Processo: 0824752-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824752-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TAURINO LEMOS DA CONCEIÇAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prorrogação da permanência em presídio federal. Decisão fundamentada e observância do contraditório. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que renovou, pelo prazo de 360 dias, a permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, com fundamento na persistência dos motivos ensejadores da transferência originária.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea; (ii) saber se é obrigatória a realização de exame criminológico para a renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal; (iii) saber se subsistem fundamentos concretos e atuais aptos a justificar a prorrogação da medida excepcional; (iv) saber se a manutenção do apenado no sistema federal viola princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.671/2008 e o Decreto nº 6.877/2009 autorizam a inclusão e renovação da permanência em estabelecimento penal federal, por prazo determinado, desde que haja decisão fundamentada e persistam os motivos ensejadores da medida, inexistindo limitação quanto ao número de renovações.

4. A decisão agravada apresentou fundamentação concreta, lastreada em relatório de inteligência que aponta a condição de liderança do apenado em organização criminosa, seu histórico de atuação em crimes graves, pena remanescente elevada e risco concreto à segurança pública e ao sistema prisional estadual.

5. A ausência de registro de falta disciplinar no sistema federal, por si só, não descaracteriza a periculosidade reconhecida, considerando o rigor do regime de segurança máxima e a finalidade preventiva da medida.

6. O exame criminológico não constitui requisito legal obrigatório para a renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal, submetida à disciplina específica da Lei nº 11.671/2008.

7. Não se verifica afronta aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena ou da dignidade da pessoa humana, diante da excepcionalidade da medida e da persistência de circunstâncias concretas que recomendam sua manutenção, conforme orientação do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A renovação da permanência de apenado no Sistema Penitenciário Federal é admissível enquanto persistirem, de forma concretamente fundamentada, os motivos que ensejaram a transferência originária, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008. 2. O exame criminológico não constitui requisito obrigatório para a prorrogação da medida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.671/2008, arts. 3º, 4º e 10, § 1º; Decreto nº 6.877/2009, art. 3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por TAURINO LEMOS DA CONCEIÇÃO, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA (ID nº 31590291), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000020-87.2019.8.14.0401,
deferiu a renovação do período de permanência do apenado em RDD no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior
.

Consta dos autos que
o apenado fora transferido para o Sistema Penitenciário Federal em 23/06/2019,
tendo sido sucessivamente renovada sua permanência no Sistema Penitenciário Federal sob o fundamento de exercer posição de liderança na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” no Estado do Pará, com histórico de envolvimento em crimes graves e suposta articulação de ações criminosas contra o sistema de segurança pública estadual.

Em
razões recursais
, a defesa alega:

(i) a
nulidade da decisão por ausência de fundamentação própria e sem enfrentamento das teses defensivas
, sob o argumento de que o juízo de origem teria se limitado a reproduzir manifestação ministerial;

(ii) o
cerceamento de defesa decorrente da não apreciação do pedido de realização de exame criminológico atualizado
, com fundamento no art. 8º da Lei de Execução Penal, como instrumento técnico indispensável à aferição da atual periculosidade;

(iii) a
inexistência de fundamentação concreta, atual e individualizada apta a justificar a renovação da permanência no Sistema Penitenciário Federal
, alegando que a decisão se baseou em relatórios de inteligência antigos e em fatos pretéritos já utilizados em prorrogações anteriores não havendo, desde sua inclusão no sistema federal, registro de falta disciplinar ou envolvimento em articulação criminosa;

(iv)
afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da proporcionalidade e da excepcionalidade
da medida prevista na Lei nº 11.671/2008.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento
do agravo para
determinar a realização de exame criminológico
atualizado, e a
revogação da prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal
, com retorno ao sistema prisional estadual.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, afirmando a legalidade e a adequação da decisão agravada, sob o argumento de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, notadamente diante de sua apontada condição de liderança em organização criminosa, da gravidade dos crimes praticados e da necessidade de preservação da ordem pública e da segurança do sistema prisional estadual, defendendo que a legislação de regência não exige a realização de exame criminológico como condição para a prorrogação da medida.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada (ID nº 31590292)
.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório. Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Não assiste razão à defesa.

Tem-se que a
decisão agravada é robusta e adequadamente motivada
, apresentando razões concretas que justificam a manutenção da medida excepcional.

A princípio, cumpre frisar que a transferência e permanência de presos, provisórios ou condenados, para estabelecimentos penais federais de segurança máxima é regulada pela Lei n.º 11.671/2008 e pelo Decreto n.º 6.877/2009.

A Lei nº 11.671/2008assim dispõe:

“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.

Art. 4
o
A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.

§ 1º A execução penal da pena privativa de liberdade, no período em que durar a transferência, ficará a cargo do juízo federal competente.

(...)

Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado.

§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.”
(grifei)

Observa-se, portanto, que, nos termos do que determina a norma em destaque, tanto o Juízo Estadual quanto o Federal atuam no procedimento para transferência de presos de estabelecimento estadual para federal, permitindo-se que, em situações excepcionais, a permanência na Penitenciária Federal seja renovada, mediante solicitação motivada do Juízo de origem,
não impondo a lei limite de renovação.

No caso, mister anotar que a transferência feita pelo Juízo Estadual está
calcada em motivos idôneos apresentados para a medida
, demonstrando a existência de um real interesse na
manutenção da segurança e ordem pública
, levando-se em conta, conforme destacou aquele magistrado:

“(...) conforme o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA (RELINT) Nº100.2025/ASI/SEAP/PA, TAURINO LEMOS DA CONCEIÇÃO ou MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (INFOPEN/PA: 26871), conhecido no submundo do crime pelas alcunhas de “ANDRÉ”, “VELHO TAURINO”, “TAURO” e/ou “TAURINO”, é membro da organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL/PA) e antes de ser transferido ao Sistema Penitenciário Federal, exercia o cargo de “CONSELHO FINAL DOS FINAIS” , pertencendo a cúpula de liderança daquela Orcrim, fato que o legitima como preso de alta expressividade e relevância sendo considerado de forte articulação criminosa e alto poder de manipulação dentro e fora do cárcere.

Nesse contexto, o seu vasto e variado currículo criminal inclui os delitos de roubo qualificado, roubo majorado, extorsão, dano contra o patrimônio, homicídio qualificado, lesão corporal, associação criminosa, receptação e falsidade ideológica. Suas condenações ultrapassam 90 (noventa) anos de reclusão, com pena remanescente de 75 (setenta e cinco) anos, sendo que ainda restam outros processos em trâmite.

Aponta o Relatório de Inteligência que o apenado em questão faz parte de quadrinha criminosa na modalidade “Novo Cangaço”, cuja especialidade é roubos a instituições bancárias, sequestros e extorsões com uso de tecnologia avançada, incluindo celulares, drones e armas de fogo de última geração.

Ainda, TAURINO registra entrada no sistema penitenciário do Pará, em 13/06/2003, e durante sua vida prisional incorreu em diversos atos de indisciplina, sendo apontado como o líder do planejamento de resgate aos custodiados do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, ocorrida em 27/09/2018, contando com a participação de criminosos soltos, que fortemente armados invadiram a URRSSANTA IZABEL (regime semiaberto), resgatando os privados de liberdade, incluindo TAURINO, e juntos partiram para a UPMAX II (regime fechado), dando fuga a Adriano da Silva Brandão, considerado o seu “braço direito”.

A ação criminosa envolveu troca de tiros com o policiamento armado do Complexo Penitenciário e deixou agentes penitenciários como reféns. Logo após a fuga, os comparsas assaltaram um carro forte e avião da empresa “Prosegur”, ocasião em que ADRIANO foi preso na cidade de Tucuruí, sendo que TAURINO só foi preso em 14/06/2019, em outra ação criminosa.

Ademais, o apenado foi incluído pela primeira vez no Sistema Penitenciário em 10/08/2006, retornado ao estado do Pará, em 18/10/2010. Posteriormente, foi reincluído no SPF, em 13/03/2015 e devolvido ao estado de origem, em 08/05/2018. Retornou ao SPF em 22/06/2019, passando pelas penitenciárias federais de Brasília/DF e Mossoró/RN, onde permanece até a presente data.

Ressalta-se que, atualmente, o sistema prisional do Pará vem enfrentando uma série de ataques contra a vida dos servidores da segurança pública, em destaque à SEAP/ PA. Para exemplificar, só no ano de 2024, o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SIEDS) registrou o óbito de 23 (vinte e três) agentes da segurança pública, que foram covardemente executados, dentre o referido quantitativo, 05 (cinco) eram policiais penais.

Ademais, conforme dados apurados pela Assessoria de Inteligência Institucional da SEAP, o Comando Vermelho está reorganizando a sua administração e logística, uma vez que houve uma expressiva diminuição no número de membros no ano de 2024, causada por óbitos de seus integrantes. Nesse contexto, dados sugerem que o apenado em questão teria fundamental participação nas articulações de retaliação contra o Estado, pois como “CONSELHO FINAL DOS FINAIS”, é ele quem dá a última palavra na tomada das decisões estratégicas do Comando Vermelho, persistindo, assim, os motivos e sendo claro que a sua permanência no Sistema Penitenciário Federal é de suma importância e se faz extremamente prudente e necessária para que novos ataques não ocorram.

Desse modo, eventual retorno do apenado ao Estado ocasionará graves problemas com a possível retomada de suas atividades junto ao crime organizado, uma vez que o reeducando possui atrelamento com lideranças carcerárias paraenses, o que resultaria na fragilização da manutenção da ordem, disciplina, integridade física dos custodiados, servidores públicos e à proteção da sociedade de modo geral. Logo, vislumbra-se a extrema necessidade de o apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal haja vista que o referido interno apresenta todos os requisitos elencados no artigo 3º, do Decreto nº 6.877/2009. (...)”

Não há, assim, que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

A decisão agravada, conforme observado do trecho acima transcrito, indicou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a prorrogação: liderança em organização criminosa, histórico de crimes graves, elevada pena remanescente e risco à ordem pública caso retornasse ao sistema estadual.

De outra banda, a ausência de falta disciplinar no Sistema Penitenciário Federal, por si só, não descaracteriza os requisitos previstos na legislação específica. O sistema federal de segurança máxima possui rigorosos mecanismos de controle e isolamento justamente para neutralizar a capacidade de articulação criminosa. Assim, o bom comportamento formal no regime de extremo controle não é suficiente, isoladamente, para infirmar a periculosidade anteriormente reconhecida, sobretudo quando subsistem elementos que indicam vínculo estrutural com organização criminosa.

Igualmente, não obstante ser cediço que o exame criminológico constitui instrumento técnico voltado à classificação e à individualização da execução penal (notadamente para fins de progressão de regime e benefícios executórios,
sendo que nem mesmo nesses casos existe a sua obrigatoriedade
), tem-se que
a prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal, por sua vez, submete-se à disciplina específica da Lei nº 11.671/2008 e do Decreto nº 6.877/2009, que não estabelecem o exame criminológico como requisito obrigatório para a renovação da medida.

Por conseguinte, no caso em exame, não se evidencia que a decisão tenha sido proferida com base em meras conjecturas. Ao contrário, foram consideradas circunstâncias objetivas relacionadas à posição do agravante em organização criminosa, à gravidade dos delitos praticados e ao contexto do sistema penitenciário estadual, conforme descrito nos autos.

A medida de permanência no Sistema Penitenciário Federal possui natureza excepcional e temporária, mas pode ser renovada enquanto persistirem os motivos que ensejaram sua decretação. A gravidade concreta dos fatos atribuídos ao agravante, sua apontada liderança em organização criminosa e a elevada pena remanescente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da medida, à luz da legislação aplicável.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DE APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DA LEI N. 11.671/2008. IMPROCEDÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO MOTIVO ENSEJADOR DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ORIGINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRORROGAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.907.078/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA DE CATANDUVAS/PR. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. INCOMPATIBILIDADE. 1. Em casos de extrema necessidade, o Juízo da Execução Penal pode renovar o prazo de permanência do preso em presídio federal de segurança máxima, desde que devidamente justificada em dados concretos relacionados ao comportamento do reeducando, máxime quando se cuida de pessoa com alta periculosidade, integrante de facção criminosa. 2. A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ratificou o entendimento no sentido de que, a concessão do benefício da progressão de regime ao apenado em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema (STJ, 3ª Seção, Agravo Regimental no conflito de Competência nº 168.851, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 27/11/2019, publicado em 04/12/2019). 3. Permanecendo os motivos que autorizaram a inclusão do preso no Sistema Penitenciário Federal, não se deve conceder o benefício da progressão de regime por evidente incompatibilidade. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJE/PA, 10742379, 10742379, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-23)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, § 1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.
(STF - HC: 200405 RN 0051610-83.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/06/2021)

Não se constata, portanto, violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena ou da dignidade da pessoa humana, tampouco ausência de fundamentação apta a macular a decisão.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026